Tribunal: TJMT
Processo: 0011043-85.2013.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011043-85.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA DA SILVA VIEIRA - CPF: 240.255.851-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), Etelvina Maria da Silva (APELANTE), Antonildo Silva Santos (APELANTE), Maria Siderley Ferreira de Andrade (APELANTE), GENESIO SOBRINHO DE CAMPOS - CPF: 005.863.401-06 (APELANTE), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), JOANA ALVES PEREIRA - CPF: 274.753.951-20 (APELANTE), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (APELANTE), ESPÓLIO DE GENESIO SOBRINHO DE CAMPOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA – ADVOGADO DO APELANTE PRESENTE AO ATO – INTIMAÇÃO DAS PARTES – INÍCIO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sendo proferida sentença em audiência de instrução, a partir de tal ato se considera regularmente intimado o advogado da parte para fins recursais, consoante clarividente redação do art. 1.003, § 1o, do CPC.

É intempestiva a apelação interposta além do prazo de quinze dias, estabelecido pelo art. 1.003, § 5o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE GENESIO SOBRINHO DE CAMPOS
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, lançada nos autos da ação de usucapião número 0011043-85.2013.8.11.0004, ajuizada pela autora/apelada
ANA DA SILVA VIEIRA
, que julgou procedente o pedido inicial para, com fulcro no art. 1.242 do CC, declarar em favor da parte autora o
“domínio útil pelo
INSTITUTO DA USUCAPIÃO
do
imóvel situado na Rua Universitária, quadra 135, lote 10, Bairro São José, protegido pela matrícula 7.466 do CRI local”
. A parte requerida foi condenada nas custas e honorários fixados em 10% do valor da causa.

No apelo Id.
160949357
, protocolado em 30/01/2023, a parte apelante aduz em suas razões, em síntese, que o requisito tempo de posse não foi implementado. Pede o provimento do apelo para que sentença seja reformada para julgar improcedente o pedido de usucapião. Afirma que deixou de juntar preparo porque a parte recorrente é beneficiária da gratuidade em outro processo.

Certidão de tempestividade no recurso no Id. 160949362.

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões na peça Id. 160949364, aduzindo preliminar de não conhecimento pela ausência de preparo recursal e, no mérito, a manutenção da sentença recorrida, a qual está escorreita, posto que preenchidos os requisitos para usucapião. Pede o não conhecimento do apelo e, no mérito, desprovimento do recurso.

Na peça Id. 164225192, a parte recorrente pede justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE GENESIO SOBRINHO DE CAMPOS
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, lançada nos autos da ação de usucapião número 0011043-85.2013.8.11.0004, ajuizada pela autora/apelada
ANA DA SILVA VIEIRA
, que julgou procedente o pedido inicial para, com fulcro no art. 1.242 do CC, declarar em favor da parte autora o
“domínio útil pelo
INSTITUTO DA USUCAPIÃO
do
imóvel situado na Rua Universitária, quadra 135, lote 10, Bairro São José, protegido pela matrícula 7.466 do CRI local”
. A parte requerida foi condenada nas custas e honorários fixados em 10% do valor da causa.

No apelo Id.
160949357
, protocolado em 30/01/2023, a parte apelante aduz em suas razões, em síntese, que o requisito tempo de posse não foi implementado. Pede o provimento do apelo para que sentença seja reformada para julgar improcedente o pedido de usucapião. Afirma que deixou de juntar preparo porque a parte recorrente é beneficiária da gratuidade em outro processo.

Pois bem.

Analisando o apelo interposto, infere-se pela sua inadmissibilidade em razão da manifesta intempestividade.

Neste contexto, assim dispõe o CPC quanto ao prazo recursal:

“Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados
, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão
.

§ 1o
Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

(...)

§ 5°
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
” (sem destaques no original).

Assim, tratando-se de apelação, nos termos do artigo 1.003, § 5°, do CPC, o prazo para sua interposição é de 15 (quinze) dias, computados da data da ciência dos termos em que a sentença foi proferida.

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Isso porque, consoante se depreende do Id. 160949353, a sentença foi proferida em audiência de instrução realizada em
22/11/2022
em que estava presente o advogado que representa a parte apelante, devidamente ciente e intimado do teor da sentença objeto do recurso, passando a fluir de então o prazo recursal, denotando manifesta intempestividade do apelo Id.

160949357
, somente protocolado em 30/01/2023.

Nessas condições, não observado o prazo legal, falta um dos requisitos de admissibilidade recursal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela apelada deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação”
(TJ-MT 10000670320218110010 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA PROLATADA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU PROCURADOR - INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO APELO - EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA ACERCA DA JUNTADA DA ATA NO PROCESSO - IRRELEVÂNCIA - MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO 1.
Sendo o autor e seu patrono pessoalmente intimados da sentença em audiência de instrução e julgamento, tomando, na oportunidade, ciência de seu teor, nos termos do art. 1.003, § 1o, do CPC, a expedição de comunicação eletrônica acerca da juntada da ata respectiva no processo afigura-se irrelevante para a contagem do prazo recursal. 2. É intempestiva a apelação interposta além do prazo de quinze dias, estabelecido pelo art. 1.003, § 5o, do CPC.
3. Mantem-se a decisão que não conheceu do recurso de apelação, porquanto intempestivo. Ausência de circunstância capaz de alterar a contagem do prazo recursal. 4. Recurso não provido.” (TJ-MG - AGT: 10000220013718002 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 28/07/2022, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2022)

Diante do exposto, a
usente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso
.

Observando o disposto nos §§ 2°, 6°, § 8° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte requerida/apelante à parte autora/apelada para 15% do valor atualizado da causa.

Por fim,
DETERMINO
que a parte apelante recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento n° 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023